Tribunal: TJDFT
Processo: 0751169-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0751169-76.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTES: KLEBER COSTA SILVA GIUSEPPE ANGELOS BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de KLEBER COSTA SILVA e de GIUSEPPE ANGELOS BARBOSA LIMA, que tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva por decisão (id 66812700, p. 65/68) proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, em razão da prática, em tese, do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal). Em suas razões, a impetrante afirma que o Ministério Público oficiou pela concessão de liberdade provisória, uma vez que se tratou de delito sem violência ou grave ameaça. Nesse ponto, ressalta a certidão de id 219057859 dos autos de origem, que atesta que houve erro material na ata da audiência e que, de fato, o pedido do MPDFT foi pela liberdade provisória. Alega que, mesmo assim, o Juízo coator decretou a prisão preventiva dos pacientes sob a justificativa de acautelar a ordem pública, uma vez que os autuados são reincidentes. Aponta a ilegalidade da decisão, haja vista que “se o Ministério Público requer a aplicação de medidas cautelares, então de forma dedutiva o que o Parquet expressa é a sua contrariedade ao pedido de prisão” e que “o simples fato da reincidência, sem outras circunstâncias que demonstrem o efetivo risco à ordem pública, não é suficiente para a decretação da prisão.” Destaca, ainda, que a conduta praticada pelos pacientes ocorreu sem violência ou grave ameaça e, ainda, na modalidade tentada. Quanto às condições pessoais, em relação a KLEBER afirma que, apesar de reincidente, ele se encontra em regime aberto desde 10/2019, ou seja, há mais de 5 anos sem o envolvimento em outros crimes, e que, nas ocorrências recentes, uma resultou em absolvição e outra em arquivamento. Quanto ao paciente GIUSEPE, verifica-se a menor gravidade da conduta pelo fato de que não houve descumprimento das condições do regime aberto, uma vez que ele já cumpriu pena. Requer seja concedida a ordem liminarmente, a fim de relaxar a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, revogar a prisão preventiva e garantir aos pacientes o direito de responderem ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Depreende-se dos autos de origem que os pacientes foram presos em flagrante pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal). Como se verifica do depoimento do condutor do flagrante (id 66812700, p. 6), ambos os pacientes estariam tentando furtar a roda de um veículo na 710 Norte, sendo, contudo, que interromperam a prática do delito ao avistarem a viatura policial, tendo um fugido do local e o outro permanecido. Em seguida, ambos foram presos em flagrante delito. Conforme disposto na certidão que retificou a Ata de Audiência de Custódia (id 219057859, autos de origem, Processo n. 0751487-56.2024.8.07.0001), embora o Ministério Público tenha se manifestado “pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão de liberdade provisória”, o Juízo do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva. Entretanto, como sabido, em tese, a partir da edição do denominado Pacote Anticrime – Lei no 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do CPP, passaram a ser interpretados de modo impedir que a prisão preventiva e as medidas cautelares sejam decretadas de ofício pelo magistrado. Especificamente quanto à interpretação a ser conferida ao artigo 310, inciso II, do CPP, que dispõe sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva, há de se observar que, apesar de o referido dispositivo não prever literalmente o prévio requerimento do órgão ministerial, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que uma interpretação sistemática de todos os dispositivos anteriormente mencionados, exigirá sempre o requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal. Após a vigência da mencionada lei, houve a inserção do art. 3o-A ao CPP e a supressão do termo "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal. 2. Assim, "A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência" (STF, HC 186490, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 3. Tratando-se de requerimento do Ministério Público limitado à aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante, é vedado ao juiz decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva, por configurar uma atuação de ofício. "A competência é de acolher ou negar, não lhe cabe exceder o pedido do Parquet. Para além disso, a decisão figura-se como de ofício, que, de forma clara, tem sido vedada por esta Corte." (STF, HC 217196/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 4. Na hipótese em exame, na audiência de custódia, "o Ministério Público pugnou pela concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar". Contudo, a Magistrada singular concluiu pela decretação da prisão preventiva, por entender que estariam presentes os requisitos legais que autorizam a medida extrema, configurando uma atuação de ofício e em contrariedade ao que dispõe a nova regra processual penal. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 754.506/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) [destaques não constantes do original] Do mesmo modo, esta colenda Corte: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. REVOGAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com o advento do Pacote Anticrime - Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. 2. "O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2o e 4o, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial". (HC 189507 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-287 DIVULG 04-12-2020 PUBLIC 07-12-2020). 3. Inexistindo representação da autoridade policial pela prisão preventiva, tampouco requerimento do Ministério Público, que, como visto, manifestou-se a favor da liberdade provisória, mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão, impõe-se a revogação da prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado. 4. Ordem concedida. Liminar confirmada. (Acórdão 1754312, 07337740820238070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaques não constantes do original] Nesta sede de cognição sumária, como bem apontou a impetrante, não vislumbro nem a representação da autoridade policial e nem o requerimento do Ministério Público pela prisão preventiva dos indiciados. Evidencia-se, pois, a decretação da prisão preventiva de ofício. Nesse contexto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória aos pacientes: 1) KLEBER COSTA SILVA, e 2) GIUSEPPE ANGELOS BARBOSA LIMA, se por outros motivos não estiverem presos, e imponho a AMBOS as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser se autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo e IV - monitoração eletrônica, cujos termos serão fixados pelo douto Juízo de origem, sem prejuízo de outras medidas cautelares que entenda adequadas. Expeçam-se os competentes alvarás de soltura. Requisitem-se as informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator